Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-32.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008598-32.2003.8.11.0041
APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME, COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora